Tribunal: TJMT
Processo: 1021726-53.2025.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021726-53.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIONE VIEIRA DE SOUSA - CPF: 024.639.921-07 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CESSÃO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que declarou a inexistência de débitos e condenou fundo de investimento ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00, em razão de suposta inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) se a credora comprovou a origem da dívida; (
ii
) se a ausência de notificação da cessão de crédito invalida a cobrança; e (
iii
) se a conduta do consumidor configura litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A credora desincumbiu-se do ônus de provar a legitimidade do débito (Súmula 50/TR-MT) ao apresentar notas fiscais com endereço de entrega e termos de cessão de crédito, documentos não impugnados especificamente pelo consumidor (Súmula 34/TR-MT).

4. A ausência de notificação pessoal ao devedor sobre a cessão de crédito não invalida a dívida nem torna a cobrança ilegítima, servindo apenas para desobrigar quem paga ao credor original. Logo, a negativação constituiu exercício regular de direito.

5. A alegação de inexistência de relação jurídica com a cessionária não caracteriza litigância de má-fé (art. 80 do CPC), pois o consumidor não havia sido notificado da cessão, inexistindo dolo ou alteração deliberada da verdade dos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A apresentação de notas fiscais e termos de cessão de crédito, não impugnados especificamente, é suficiente para comprovar a legitimidade da dívida negativada. 2. A ausência de notificação prévia do devedor acerca da cessão de crédito não invalida a obrigação nem torna a negativação ilícita.

Dispositivos relevantes citados:
Arts
. 80 e 373, I, do Código de Processo Civil; Art. 290 do Código Civil; Art. 55 da Lei no 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no REsp 1353806/GO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/03/2013; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.091.038/SP, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/02/2023; Turma Recursal/MT, N.U 1065698-47.2023.8.11.0001, Relator
Antonio
Veloso Peleja Junior, Segunda Turma Recursal, julgado em 13/05/2024; Turma Recursal/MT, N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, Relator
Goncalo
Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, julgado em 09/05/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1021726-53.2025.8.11.0002

Origem
: 1o JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO

Recorrido
: DIONE VIEIRA DE SOUSA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

DIONE VIEIRA DE SOUSA ajuizou reclamação em face do FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO. Noticiou que: a) ao tentar realizar uma compra a crédito, foi surpreendido com a informação de que seu nome estava negativado; b) constatou duas inscrições realizadas pela parte reclamada, decorrentes de supostos débitos que totalizam R$ 629,87, com datas de inclusão em 17/02/2021 e 04/03/2021; c) desconhece a origem da dívida, pois alega que fez uma proposta de adesão a um cartão de crédito que nunca lhe foi entregue, levando-o a crer que a proposta havia sido recusada; d) por conseguinte, a negativação é indevida. Requereu: a) a declaração de inexistência dos débitos; b) a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) a parte reclamada, embora tenha apresentado termo de cessão de crédito, notas fiscais e telas sistêmicas, não se desincumbiu de seu ônus de provar a regularidade do débito, pois tais documentos são unilaterais; b) não foi comprovada a contratação, o envio, o desbloqueio ou a utilização do cartão de crédito que teria originado a dívida; c) a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de restrição ao crédito configura dano moral na modalidade
in
re

ipsa
; d) a Súmula 385 do STJ é inaplicável ao caso, uma vez que o extrato apresentado com a inicial não evidenciava anotações pré-existentes. Ao final, proferiu
sentença
de procedência para: a)
declarar
a inexistência dos débitos referentes aos contratos no 7706181764622504 e no 7706181734532205; b)
condenar
a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00; c)
determinar
a exclusão do apontamento no prazo de 05 (cinco) dias.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) a dívida é legítima, pois foi originada em relação contratual com a empresa AVON e regularmente cedida à recorrente, conforme comprovam o termo de cessão e as notas fiscais anexadas; b) a negativação constituiu exercício regular de um direito, não havendo ato ilícito; c) a falta de notificação prévia da cessão não torna o débito inexigível perante o cessionário; d) não há dano moral a ser indenizado e, caso mantida a condenação, deve-se aplicar a Súmula 385 do STJ, pois o recorrido é devedor contumaz com anotações preexistentes, conforme extrato do SCPC juntado aos autos; e) a conduta do recorrido e seu patrono configura litigância de má-fé e advocacia predatória. Requereu o provimento do recurso para: a) julgar a ação totalmente improcedente; b) subsidiariamente, afastar a condenação por danos morais ou, ao menos, reduzir o valor arbitrado.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

“SÚMULA 50:// A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor”

Precedentes: N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025; e N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025.

A parte recorrente, em sua defesa, apresentou as notas fiscais (ID
/PJe2
351999981) que detalham a compra de produtos da marca AVON, com a indicação de entrega no endereço da parte recorrida. Ademais, juntou os termos de cessão de crédito (ID
/PJe2
351999982 e 351999983), demonstrando a legitimidade para efetuar a cobrança.

Por outro lado, a parte recorrida se limitou a negar genericamente a relação jurídica, afirmando que nunca recebeu o cartão de crédito, sem, contudo, impugnar especificamente as notas fiscais ou a efetiva entrega dos produtos em seu endereço.

Os documentos produzidos unilateralmente, tais como telas sistêmicas e faturas, têm valor probatório quando corroborados por outras evidências e não são especificamente impugnados. Nesse sentido, dispõe a Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso:

“SÚMULA 34//: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023).”

No caso, as notas fiscais são provas robustas da relação comercial, pois indicam detalhadamente os produtos adquiridos e o endereço de entrega, que coincide com o informado pela parte recorrida. A ausência de impugnação específica a esses documentos confere-lhes presunção de veracidade.

Quanto à cessão de crédito, é importante registrar que a ausência de notificação pessoal ao devedor não invalida a dívida nem torna a cobrança ilegítima. A notificação tem como principal finalidade informar a quem o pagamento deve ser feito, desobrigando o devedor que paga ao credor original antes de ser cientificado da cessão. Não havendo prova de pagamento, a dívida permanece exigível pelo novo credor.

Nes
s
e sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. CESSÃO DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR. EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. ART. 290 DO CC. SÚMULA 83/STJ. 1. No caso em tela o Tribunal a quo consignou que "a ausência de notificação prévia não é circunstância hábil para invalidar a obrigação, porquanto se limita a desobrigar o devedor quanto a cumpri-la junto ao cessionário, enquanto dela não ciente". 2. O devedor, citado em ação de cobrança pelo cessionário da dívida, não pode opor resistência fundada na ausência de notificação. Aplicação da Súmula 83/STJ. 3. Agravo Regimental não provido. (STJ//
AgRg
no REsp 1353806/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2013,
DJe
08/05/2013)”

Não destoa esta Turma Recursal:

“(...) 2. A ausência de notificação da cessão sobre a transferência não tem o condão de afastar a obrigação nem torna a dívida inexigível (STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.091.038/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023,
DJe
de 24/2/2023). (...) 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1065698-47.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 17/05/2024)”

Dessa forma, a parte recorrente se desincumbiu de seu ônus probatório, comprovando a origem e a legitimidade dos débitos. A inscrição do nome da parte recorrida nos órgãos de proteção ao crédito constituiu exercício regular de direito.

Tópicos prejudicados.

Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão a respeito do quantum indenizatório. Igualmente, ficam prejudicadas as teses recursais sobre a aplicação da Súmula 385 do STJ, a suspensão pelo Tema 1264 do STJ e a alegação de litigância de má-fé, visto que a resolução da controvérsia principal sobre a legitimidade do débito resolve as demais questões.

Litigância de má-fé.

A litigância de má-fé configura-se pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Não destoa a jurisprudência do STJ:

“(...) 1. Segundo a reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ//
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017)”

No caso dos autos, não se vislumbra a ocorrência de qualquer das hipóteses tipificadas
no artigo 80 do Código de Processo Civil
e, muito menos, o
caráter manifestamente
infundado da
pretensão deduzida pela
par
te reclamante ou a alte
ração dolosa da verdade dos fatos.

Embora a parte reclamante tenha alegado em sua petição inicial a inexistência de relação jurídica com a parte reclamada, que conseguiu demonstrar a origem do débito, no presente caso, tal hipótese não caracteriza litigância de má-fé, porquanto houve a cessão do crédito discutido e a parte reclamante não foi notificada.

Por esta razão, não merece acolhimento o pleito de litigância de má-fé.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
reformar
a sentença objurgada e
julgar improcedentes
os pedidos formulados na petição inicial
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026